Tribunal: TJSP
Processo: 2262034-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
r Municipal n.o 406/1994, que instituiu o benefício, e alterações posteriores, pelo C. Órgão Especial, na ADIN n.o 2095312-76.2017.8.26.0000, em 13 de setembro de 2017 – Limitação dos efeitos oriundos do título formado que não merece subsistir, ante a ausência de pronunciamento judicial apto a desconstituí-lo – Tese jurídica firmada no julgamento do RE n.o 730.462/SP (Tema n.o 733), de natureza vinculativa – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2262034-61.2021.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2021

Data de publicação:

19/11/2021

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRÊMIO INCENTIVO – Servidor público aposentado do Município de Ribeirão Preto – Extensão do direito aos inativos reconhecida na ação coletiva – Coisa julgada formada antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n.o 406/1994, que instituiu o benefício, e alterações posteriores, pelo C. Órgão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRÊMIO INCENTIVO – Servidor público aposentado do Município de Ribeirão Preto – Extensão do direito aos inativos reconhecida na ação coletiva – Coisa julgada formada antes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n.o 406/1994, que instituiu o benefício, e alterações posteriores, pelo C. Órgão Especial, na ADIN n.o 2095312-76.2017.8.26.0000, em 13 de setembro de 2017 – Limitação dos efeitos oriundos do título formado que não merece subsistir, ante a ausência de pronunciamento judicial apto a desconstituí-lo – Tese jurídica firmada no julgamento do RE n.o 730.462/SP (Tema n.o 733), de natureza vinculativa – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.